Tribunal: TJES
Processo: 5020762-13.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020762-13.2021.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VILA VELHA e outros

APELADO: MARCOS NACIF BARBOSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. O embargante desconsidera que não há violação ao art. 10, do CPC, porquanto os julgados citados exatamente referem-se ao entendimento deste TJES ao mesmo dispositivo normativo (§1º, do art. 33, da Lei Municipal nº 6.295) aplicado na sentença e objeto de controvérsia entre as partes.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação nº 5020762-13.2021.8.08.0035

Embargante: Marcos Nacif Barbosa

Embargado:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação outrora apresentado pelo Município de Vila Velha para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto ao §1º, do art. 33, da Lei Municipal nº 6.295, bem como erro material, sob o pálio de violação ao art. 10, do CPC, diante da matéria de aumento de despesa veiculada nos precedentes utilizados no julgado.

Contrarrazões no ID 7976272, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 -
Da simples leitura da peça recursal é possível aferir que o apelante lançou argumentação a qual entende reforçar a tese que advoga para ver reformada a sentença e que, por conseguinte, realmente abarca não só a interpretação do plexo normativo municipal pertinente aos artigos 33, caput, §1º, 34, todos da Lei Municipal nº 6.295/2020, como ainda aqueles inseridos no artigo 2º, inciso XI, da Lei Municipal nº 6.293/2020 e ainda artigo 72, da Lei Complementar nº 006/2020. Preliminar Recursal de Violação à Dialeticidade. Rejeitada.

2 - Não vinga a tese recursal relativa à inadequação da via eleita, ao pálio de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado e de necessidade de dilação probatória, tendo em vista que o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente as fichas financeiras do apelado, indicam a forma de cálculo usada para o pagamento da rubrica relativa à complementação de produtividade ao agente fiscal.

3 - O legislador procurou compensar eventual perda remuneratória oriunda de nova fórmula de cálculo da produtividade fiscal, o que significa dizer que não buscou incrementar a remuneração final a ser recebida pelo servidor. Afinal, “[...] não se pode perder de vista que a complementação de produtividade foi criada justamente para os casos em que houvesse “redução da remuneração decorrente da nova forma de cálculo da produtividade” – nos exatos termos da redação do caput –, motivo pelo qual a parte final do §1º estipula que o cálculo da rubrica deve observar o total remuneratório.[...]” (
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016067-38.2020.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/Jun/2023
).

4 - Recurso
provido. Sentença reformada.”

Como se vê, não há violação ao art. 10, do CPC, porquanto os julgados citados exatamente referem-se ao entendimento deste TJES ao mesmo dispositivo normativo (§1º, do art. 33, da Lei Municipal nº 6.295) aplicado na sentença e objeto de controvérsia entre as partes.

o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, bem como de acordo com a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, o embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Acerca de tal aspecto, as insurgências do embargante quanto à alegada violação dos atos normativos mencionados (Art. 10, do CPC, §1º, do art. 33, da Lei Municipal nº 6.295, Lei Complementar nº 95/98) traduzem apenas o seu descontentamento com o desfecho do julgado que é contrário ao seu interesse, o que realmente não traduz a via adequada, tendo em vista que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.